Tribunal: TJES
Processo: 0017631-23.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017631-23.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JULIANA CARLESSO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO
.

NÃO OCORRÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A QUESTÃO POSTA.
MERA REDISCUSSÃO.
INVIABILIDADE
.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
I
nexiste a
omissão
alegada, porquanto o acórdão abordou
expressamente

os fundamentos que alicerçaram obrigação da embargante em custear o procedimento cirúrgico em questão
, concluindo ser o caso de
afastamento da carência por ser hipótese de emergência/urgência, na forma do
s
artigos 12, V, “c”, e 35-C, I da Lei Federal nº 9.656/1998 e do Enunciado Sumular nº 597 do c. Superior Tribunal de Justiça, a fim de manter o conteúdo da sentença de 1º Grau.

3
.
N
ão se vislumbra
omissão
,
inclusive,

diante d
a
constatação por esta Terceira Câmara Cível de que “
o
fato de a cirurgia em análise não constar do rol divulgado pela ANS não exclui a responsabilidade do plano de saúde de cobrir tal procedimento, já que o rol é apenas exemplificativo (não se desconhecendo a existência de entendimento jurisprudencial em contrário) e tão somente o básico que o plano de saúde deve oferecer, sendo inadmissível a alegação de que não haveria cobertura contratual”
.

4
.
Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

5.
Ademais, c
onforme pacífico entendimento deste Tribunal (AI 5005308-98.2021.8.08.0000. Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 03/Mar/2024
)
, seguindo precedentes jurisprudenciais do c. Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ”.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de

e
mbargos de declaração
inter
posto
pel
a

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra o acórdão de ID
n. 6564787,
que
negou
provimento
à
apelação cível
interpost
a
pela
embargante

e
manteve a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para “condenar as requeridas (também BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA) solidariamente a custear o procedimento cirúrgico de que necessitava a autora” e julgou improcedente a reconvenção.

N
as razões recursais
(
I
D n. 6818349
)
,
alega
a
embargante, em síntese, que há
omissão

no acórdão impugnado
, pois
esta Terceira Câmara Cível
“deix
ou
de enfrentar e analisar teses dispostas no Recurso de Apelação no que diz respeito a argumentação sobre a Resolução CONSU 08/98; procedimentos de natureza experimental; Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU n. 08/998 e na Cláusula 19 e seguintes do Contrato; e Resolução Normativa 259 da ANS”.

Diante disso,
pugna
sejam os presentes embargos de declaração acolhidos, “para corrigir, sanar e suprir a omissão ora apontada e, consequentemente, reformar a r. decisão proferida nos autos”.

Pois bem.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado
(ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064)
.

No caso em apreço, inexiste a
omissão
alegada, porquanto o acórdão abordou
expressamente

os fundamentos que alicerçaram
a
obrigação da embargante em custear o procedimento cirúrgico em questão
, concluindo ser o caso de
afastamento da carência por ser hipótese de emergência/urgência, na forma do
s
artigos 12, V, “c”, e 35-C, I da Lei Federal nº 9.656/1998 e do Enunciado Sumular nº 597 do c. Superior Tribunal de Justiça, a fim de manter o conteúdo da sentença de 1º Grau.

N
ão se vislumbra
omissão
,
inclusive,

diante d
a
constatação por esta Terceira Câmara Cível de que “
o
fato de a cirurgia em análise não constar do rol divulgado pela ANS não exclui a responsabilidade do plano de saúde de cobrir tal procedimento, já que o rol é apenas exemplificativo (não se desconhecendo a existência de entendimento jurisprudencial em contrário) e tão somente o básico que o plano de saúde deve oferecer, sendo inadmissível a alegação de que não haveria cobertura contratual”, alinhando-se com a seguinte jurisprudência do c. STJ:

"o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor."(AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

A
demais, conforme pacífico entendimento deste Tribunal, seguindo precedentes jurisprudenciais do c. Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.” (AI 5005308-98.2021.8.08.0000. Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 03/Mar/2024.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.